Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-03.2023.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-03.2023.8.11.0031
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON DE SA OLIVEIRA - CPF: 027.451.101-01 (AGRAVANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS O PRAZO LEGAL. SÚMULA 323 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob alegação de manutenção indevida de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inscrição do nome do autor no SCR/SISBACEN foi mantida por período superior a cinco anos, em violação à Súmula 323 do STJ, de modo a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme orientação do STJ.

4. O prazo máximo de manutenção de informações negativas é de cinco anos, nos termos do art. 43, § 5o, do CDC e da Súmula 323 do STJ.

5. No caso concreto, a prova documental apresentada pelo próprio autor evidencia que a anotação deixou de constar do extrato do sistema a partir de dezembro de 2019, dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de manutenção indevida do registro.

6. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). A ausência de demonstração de irregularidade na anotação inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral.

7. O dano moral
in re ipsa
decorrente de inscrição indevida pressupõe a efetiva ilicitude da anotação, inexistente no caso, em razão da baixa regular do registro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) dentro do prazo legal de cinco anos não configura ato ilícito nem gera dano moral, cabendo ao autor comprovar eventual manutenção indevida após o prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por ROBSON DE SA OLIVEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Alega o agravante que a decisão monocrática merece reforma, pois a manutenção de anotação prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) configura dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula 323 do STJ, devendo ser reconhecida a ilicitude da conduta da instituição financeira.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja declarado inexigível o débito e condenada a agravada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 314311875).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 317917384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente caso consiste em verificar se houve manutenção indevida do nome do agravante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por período superior a cinco anos, o que configuraria violação à Súmula 323 do STJ e ensejaria indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante, ajuizou a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais em face da Cooperativa de Crédito, afirmando que, foi surpreendido com a inscrição do seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR, acerca de débito no valor de R$ 805,11, com vencimento em 10/2018.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: "as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários”, de modo que “O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados” (REsp n. 1.117.319/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011).

Nesse sentido:

E ainda:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SRC, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3.Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.” (STJ – Quarta Turma - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1365284/SC, j.18/09/2014).

Também é incontroverso que, nos termos da Súmula 323 do STJ, "
a
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução". Tal entendimento encontra respaldo no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: "
c
onsumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores".

Ocorre que, no caso em análise, a questão controvertida é eminentemente fática: se houve, ou não, a manutenção do registro negativo após dezembro/2019. E, nesse ponto, tanto a sentença quanto a decisão monocrática agravada concluíram, com base no próprio documento juntado pelo autor (ID 135639714), que a anotação deixou de aparecer no extrato do sistema SCR a partir de dezembro/2019.

Assim, o agravante deixa de demonstrar de forma clara e inequívoca que o registro permaneceu ativo até a data da extração do extrato. Ao contrário, a análise do documento revela que a anotação deixou de constar a partir de dezembro/2019, corroborando a alegação da instituição financeira de que houve renegociação da dívida naquela data.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, caberia ao agravante demonstrar que o registro permaneceu ativo por período superior a cinco anos, pois o próprio documento por ele juntado aos autos evidencia que a anotação foi baixada em dezembro/2019, muito antes do prazo quinquenal.

Nesse contexto, não há falar em manutenção indevida de registro negativo, tampouco em violação à Súmula 323 do STJ ou ao art. 43, § 5o, do CDC. Consequentemente, não se configura o dano moral
in re ipsa
alegado pelo agravante, uma vez que não demonstrada a conduta ilícita da instituição financeira.

Ademais, a alegação do agravante de que a instituição financeira teria confirmado a existência de acordo administrativo e seu adimplemento não altera a conclusão acima, pois tal circunstância apenas corrobora a tese de que houve renegociação da dívida em dezembro/2019, com a consequente baixa do registro no SCR/SISBACEN.

Por fim, cumpre destacar que as decisões de outros órgãos julgadores citadas pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações fáticas distintas, em que efetivamente houve manutenção indevida de registro negativo por período superior ao permitido, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025